Tribunal: STF
Processo: ADI 1143
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-21
Data de publicação: 1994-10-21

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LIMINAR. ALTERAÇÃO DE
LIMITES  TERRITORIAIS DE MUNICÍPIOS.  FALTA DE PLEBISCITO. ART. 18,
4., DA CARTA DA REPUBLICA.
          A  alteração  de  limites  entre  os  territorios  de  dois
municípios  vizinhos  encerra  a  hipótese  de  desmembramento,  cuja
efetivação  depende  de  lei estadual,  observados  os  requisitos da
legislação  complementar respectiva, sem  prejuizo de previa consulta
plebiscitaria junto as populações diretamente interessadas.
          Ausência  de plebiscito  a  demonstrar a  plausibilidade da
tese  de inconstitucionalidade que, associada a conveniencia de serem
afastadas  as  consequencias  inerentes  a  alteração  do  statu  quo
político-institucional, especialmente para o cotidiano dos habitantes
da localidade, justifica a suspensão da lei até o julgamento final do
processo.
          Medida cautelar deferida.